Tribunal: TJES
Processo: 5005701-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Nulidade de ato administrativo; Reintegração
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005701-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAIANA APARECIDA ROSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5005701-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NAIANA APARECIDA ROSA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

NAIANA APARECIDA ROSA
agrava por instrumento da decisão de Id 1740777
, por meio da qual o juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “ação ordinária” nº
5018635-38.2021.8.08.0024,
ajuizada

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

indeferiu o pedido
liminar de
“reintegração da servidora aos quadros funcionais da Instituição Estadual (MPES), até que se ultime decisão final”.

Em suas razões recursais de Id 1740770, a
agravante
sustenta, em síntese, que:
I)
era servidora do MP/ES, ocupante do cargo de “Agente de Promotoria – Assessoria”, mas foi arbitrariamente demitida após processo administrativo eivado de vícios;
II)
a decisão final do PAD se baseou, em parte, em fato novo (abono injustificado), mencionado como segunda conduta penalizada; o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa;
III)
o ofício que originou as denúncias não apresentou motivo coerente que justifique sua existência, uma justa causa;
IV)
em nenhum momento obteve acesso ao processo administrativo disciplinar, que tramitou em sistema interno do MP/ES (Sistema Gampes);
V)
nos termos da Lei nº 8.112/90, o prazo para conclusão do processo administrativo é de 140 (cento e quarenta) dias, mas o PAD da agravante tramitou por quase um ano;
VI)
o processo se baseou em provas ilícitas, quais sejam, mensagens de Whastapp indevidamente captadas e divulgadas;
VII)
a agravante tem ceratocone avançado em ambos os olhos e nunca foram promovidas as adequadas condições para o exercício de seu trabalho durante os anos em que integrou o quadro de servidores do MP/ES.

Com esses argumentos, pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim
de assegurar sua reintegração ao quadro de servidores públicos efetivos do MP/ES no cargo público para o qual foi aprovada nas vagas para PNE, bem como nulificar o ato administrativo que ensejou sua demissão e nulificar o processo administrativo disciplinar que serviu de base para o referido ato. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Decisão de Id 1771900 indeferiu a liminar recursal.

Interposição de Agravo Interno de Id 1833685.

Contrarrazões de Id 1941134, pugnando pelo improvimento dos recursos.

É o relatório. Peço d
ia
para julgamento.

Vitória (ES),
2
1
de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5005701-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NAIANA APARECIDA ROSA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
NAIANA APARECIDA ROSA
, ora agravante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado,

objetivando a sua
reintegração ao quadro de servidores públicos efetivos do MP/ES, com a anulação do processo administrativo que culminou em seu desligamento.

Narra a agravante que fora aprovada em concurso público nas vagas disponibilizadas para os portadores de necessidades especiais (PNE) e empossada no cargo de “Agente de Promotoria – Assessoria”, no âmbito do MP/ES.

Ocorre que após a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 2020.0004.1273-93) para apuração de ilícitos, mais especificamente “
descumprimento do dever funcional de urbanidade, lealdade, zelo, dedicação, inobservância das normas legais e regulamentares, todos dispostos no artigo 220, incisos III, IV, V e VI e na incursão das proibições contidas no artigo 221, incisos I, III, VI e XVI, ambos da Lei Complementar nº 46/1994”,
a servidora foi demitida de seu cargo.

Ajuizada, pois, esta ação, a autora requereu a concessão da antecipação de tutela para que fosse declarada a nulidade do processo administrativo e determinada a sua reintegração ao cargo que anteriormente ocupava.

O juízo
a quo
, no entanto, indeferiu o pedido antecipatório, por entender não demonstrados os requisitos do art.300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito alegado.

Irresignada, a agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que:
I)
era servidora do MP/ES, ocupante do cargo de “Agente de Promotoria – Assessoria”, mas foi arbitrariamente demitida após processo administrativo eivado de vícios;
II)
a decisão final do PAD se baseou, em parte, em fato novo (abono injustificado), mencionado como segunda conduta penalizada; o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa;
III)
o ofício que originou as denúncias não apresentou motivo coerente que justifique sua existência, uma justa causa;
IV)
em nenhum momento obteve acesso ao processo administrativo disciplinar, que tramitou em sistema interno do MP/ES (Sistema Gampes);
V)
nos termos da Lei nº 8.112/90, o prazo para conclusão do processo administrativo é de 140 (cento e quarenta) dias, mas o PAD da agravante tramitou por quase um ano;
VI)
o processo se baseou em provas ilícitas, quais sejam, mensagens de Whastapp indevidamente captadas e divulgadas;
VII)
a agravante tem ceratocone avançado em ambos os olhos e nunca foram promovidas as adequadas condições para o exercício de seu trabalho durante os anos em que integrou o quadro de servidores do MP/ES.

Requereu, ainda, a concessão de liminar recursal a fim de determinar a sua imediata reintegração e, no mérito, a confirmação da medida antecipatória.

Em decisão de Id 1771900, indeferi o pedido liminar recursal.

Pois bem.
A agravante sustenta a existência de uma série de nulidades no Processo Administrativo Disciplinar nº
2020.0004.1273-93, que culminou em sua demissão do cargo público que então ocupava.

Dentre tais alegações, a agravante aduz que
a decisão que determinou
sua demissão
se baseou em fato novo, mais especificamente em suposto abono injustificado.

Todavia, da leitura da decisão final do PAD (Id 1740778), verifica-se que a Portaria nº428/2020, que delimitou o conteúdo da acusação, já mencionava expressamente que, dentre os fatos a serem apurados, encontravam-se supostas ausências do serviço sem autorização.

É o que se pode observar do seguinte excerto da referida Portaria (Id 1740778):

“
A servidora apresenta histórico de convivência desarmoniosa com membros, servidores, estagiários e partes no âmbito da Promotoria de Justiça de Laranja da Terra, o que levou o Promotor de Justiça Chefe a encaminhar o OF/PJGLT/Nº 092/2020, reportando os problemas reiterados que a servidora apresentou no exercício de suas funções, culminando com o envio da representação para deflagração da apuração disciplinar.

Narrou a representação, que a servidora se recusou a cumprir ordens de envio de processo de réu preso ao FÓRUM da Comarca, pois acreditava estar cumprindo ordens de assessor, quando na verdade a ordem partira do Promotor de Justiça, Dr. Antonio Carlos Horvath. A partir de tal momento, teria a servidora proferido palavras classificadas pelo representante como ‘cobras e lagartos’.
A servidora também deixou o ambiente de trabalho sem autorização de sua chefia, ‘ao menos em duas oportunidades’.
Também disse, durante o café da tarde, que ‘jogaria uma jarra de suco’ sobre o outro assessor de sua promotoria, quando este se fazia ausente”.

Assim, denota-se que, diversamente do alegado, a agravante não foi surpresada pela imputação de ausências injustificadas, posto que tais fatos já constavam do Ofício PJGLT nº092/2020 (Id 1833698), assinado pelo Promotor Dr. Valtair Lemos Loureiro, que deflagrou a instauração do PAD, bem como da Portaria nº428/2020 que, como já mencionado, delimitou o conteúdo da acusação, ainda que sucintamente.

Nesse sentido, proveitoso salientar que, conforme já consignado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“somente após o início da instrução probatória, a Comissão Processante poderá fazer o relato circunstanciado das condutas supostamente praticadas pelo Servidor indiciado, capitulando as infrações porventura cometidas; precisamente por isso, não se exige que a Portaria instauradora do Processo Disciplinar contenha a minuciosa descrição dos fatos que serão apurados, exigível apenas quando do indiciamento do Servidor”
(STJ. 2011/0306961-0. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 17.981/DF. Primeira Seção. Rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgamento: 25/02/16. DJe: 03/03/16).

Ademais, a ausência injustificada em decorrência do suposto abono não autorizado foi matéria da fase instrutória, da qual participou a agravante, apresentando, inclusive defesa, de modo que
“a descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa”
(STJ. 2015/0281969-8. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.200/DF. Primeira Seção. Rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgamento: 28/08/19. DJe:06/09/19).

Da mesma forma, também não há que se falar que o processo administrativo tenha sido instaurado sem motivo suficiente ou justa causa, posto que fundado não apenas na falta indevida ao serviço, mas também no descumprimento de ordens e em ofensas e graves ameaças proferidas a colegas de trabalho, como se observa da mesma portaria:

“
A servidora requerida também proferiu palavras de ameaças, injúrias e difamação contra servidores/estagiários da promotoria, fatos estes demonstrados em denúncia criminal ofertada pelo Promotor de Justiça com atribuição criminal na Comarca de Laranja da Terra, após notícia-crime apresentada na delegacia daquele Município, cujos fatos seguem transcritos e passam a fazer parte integrante da presente Portaria:

[...]

Consta dos elementos de informação colacionados, que, através do aplicativo de mensagens WhatsApp, a ora denunciada, agindo de forma livre e consciente, no dia 07 de fevereiro de 2020 envia mensagem para a estagiária da Promotoria de Laranja da Terra, Júlia Kefler, afirmando que vai entrar na justiça em face da vítima, Vitor Silva Pissara, alegando que precisou ‘fazer o trabalho dele durante o tempo em que trabalhava com o mesmo e
que isso iria custar preço de sangue’.

Ainda no aplicativo, a autora do fato ofende a vítima chamando-o de ‘débil mental’.

Na mesma ocasião, a autora também imputa fato ofensivo à reputação da vítima quando aduz que ele jogou um Inquérito Policial do ano de 2017 no lixo, o qual não teria sido localizado e já foi reconstruído segundo os devidos trâmites legais.

Infere-se dos autos, ainda, que no dia 11 de fevereiro de 2020, a servidora, Naiana Aparecida Rosa, agindo de forma livre e consciente, durante o horário de expediente, por meio do Skype for Business, ameaçou, por escrito, a vítima, Vitor Silva Pissara, de causar-lhe um mal injusto e grave, afirmando que o mesmo iria pagar por todo o serviço dela a ‘preço de sangue’.”

[...]

Superado esse ponto, tem-se que, com relação ao argumento de que em nenhum momento a agravante e seu advogado obtiveram acesso ao processo administrativo disciplinar, que tramitou em sistema interno do MP/ES (Sistema Gampes) é possível verificar, ao menos a princípio, que a documentação acostada aos autos aponta na direção contrária.

Isso porque a decisão administrativa de Id 1740778 relata a apresentação de defesa prévia e alegações finais, além de presença no interrogatório e em todos os atos de instrução, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, não se observa a comprovação de violações ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, corroborando o exposto pelo agravado em suas contrarrazões, no sentido de que a servidora agravante teria tido acesso e participado dos momentos de instrução, com plena possibilidade de defesa, verifica-se que, conforme “termos de assentada” de Id 1833703, a recorrente de fato esteve presente em tais atos instrutórios.

Já no
tocante a extrapolação do prazo previsto no art.152 da Lei nº 8.112/90 para a conclusão do processo administrativo, faz-se imperioso salientar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento já sedimentado de que a simples
superação
, por si só, dos prazos para finalização do PAD não enseja sua nulidade
se não provocar prejuízo à defesa, o que, a princípio, não se verifica no caso em tela.

Nesse preciso sentido dispõe a Súmula nº592 do c. STJ,
in verbis:

“
O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.”

Assim também já se pronunciou este e. TJ/ES, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO PRATICADA POR GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES. INSTAURAÇÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 5.509/2014 E DA LEI FEDERAL Nº 13.022/2014. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA COSIPA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE A CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL APURAR TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES QUE NÃO TINHAM SIDO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO FORMAL ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.509/2014 (ART. 145). NORMA NÃO DERROGADA PELA LEI FEDERAL. COMPATIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. SÚMULA Nº 592 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1Ao constatar que o servidor público praticou uma infração disciplinar, a Administração Pública deve apurar tal fato com base nas regras do devido processo legal vigentes no momento da instauração do procedimento administrativo, em consonância com o princípio do
tempus regit actum
, sendo vedada, em nome da segurança jurídica, a utilização de novo procedimento criado no transcurso da averiguação.

2)Em observância a tal premissa, tanto a Lei Federal nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, quanto a Lei Municipal nº 5.509/2014, que regulamentou o processo disciplinar da Guarda Municipal de Vila Velha-ES, estabeleceram regras de transição, a fim de evitar instabilidade para a Administração Pública no momento de apurar faltas funcionais de seus servidores.

3)Até a entrada em vigor da referida legislação municipal, todos os procedimentos administrativos que já tinham sido instaurados para averiguar infrações disciplinares cometidas por Guardas Municipais de Vila Velha-ES deveriam ser conduzidos pela Coordenação de Sindicância, Inquérito e Processo Administrativo (COSIPA), ainda que a Corregedoria própria da Guarda Municipal daquele ente já tivesse sido instituída (art. 12, § 3º, da Lei Municipal nº 5.460/2013), em respeito ao princípio da legalidade que conduz estritamente a atuação da Administração Pública.

4)Como a mencionada legislação federal concedeu aos entes municipais um prazo de até 02 (dois) anos para que eles se adaptassem ao novo regramento disciplinar dos Guardas Municipais, o art. 145 da Lei Municipal nº 5.509/2014 não fora por ela derrogado, uma vez que a exigência para que as infrações disciplinares praticadas por referida espécie de servidor público fossem apuradas por uma Corregedoria própria só necessitaria ser observada a partir de 08/08/2016, isto é, 02 (dois) anos após a publicação da Lei Federal nº 13.022/2014 (art. 22).

5)Se o procedimento administrativo que visa apurar a transgressão disciplinar supostamente praticada pelo recorrente fora instaurado (09/01/2014) anteriormente a entrada em vigor da Lei Municipal nº 5.509/2014 (17/04/2014) e, também, da Lei Federal nº 13.022/2014 (08/08/2014), não há razão para que o feito seja anulado, pois naquela oportunidade não havia determinação legal para que a falta funcional fosse investigada pela Corregedoria da Guarda Municipal de Vila Velha-ES.

6)De acordo com a Súmula nº 592 do Superior Tribunal de Justiça,
O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa
. No caso, além de os autos não terem sido instruídos com a conclusão do processo administrativo disciplinar, o que impede a aferição de eventual excesso de prazo, o recorrente também não logrou êxito em demonstrar qual teria sido o real prejuízo à sua defesa em decorrência de uma possível demora no transcurso do feito, inviabilizando a declaração de nulidade pretendida.

7)Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação nº
0025322-59.2016.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 05/06/2018. Data da Publicação no Diário: 15/06/2018). (grifo nosso)

In casu
, depreende-se que o processo administrativo
se
desenvolveu e foi encerrado em pouco menos de 1 ano, uma vez que a decisão final foi prolatada em 25/06/2021 (Id 1740778) e a agravante sustenta que a Portaria nº428/2020, que originou o processo, foi publicada 10/07/2020.

Nada obstante, ainda que nos termos dos arts.152 e 167 da Lei nº 8.112/1990 o prazo máximo para conclusão do processo administrativo seja de 140 (cento e quarenta) dias, não se observa, no caso em comento, a sua extrapolação exacerbada e, como já mencionado, também não se constata qualquer tipo de prejuízo à defesa da agravante, imprescindível para que se reconheça eventual nulidade, conforme Súmula nº592 do STJ.

Da mesma forma, e diversamente do que tenta fazer crer a agravante, também não se observa a ilegalidade das provas utilizadas na instrução do PAD, uma vez que as conversas de
Whatsapp
foram espontaneamente
disponibilizadas pela estagiária Júlia Kefler, destinatária das mensagens, não tendo sido obtidas por meio de interceptação sem autorização ou por força ou coação.

Isso posto, saliento que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.937, com repercussão geral reconhecida (Tema 237), fixou a tese de que
“é
lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.
Da mesma forma, portanto, não há como se reputar ilícita a utilização como prova de “prints” de tela do celular ou computador cedidas e disponibilizadas voluntariamente pelo próprio destinatário das mensagens.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se o seguinte julgado do Excelso STF:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes.

2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.4.2016.

3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que
“quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação
(...)”. 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes.

5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF.
AG.REG. NO HABEAS CORPUS nº 141.157/PE. Relatora: M
INISTRA
ROSA WEBER. Data de Julgamento: 29/11/190. (grifo nosso)

Com relação a suposta não disponibilização das condições de trabalho adaptadas às necessidades da agravante, portadora de “
ceratocone avançado em ambos os olhos
”, o que teria dificultado o seu labor e, consequentemente, o relacionamento com os colegas de trabalho, tem-se que, conforme já salientado na decisão anterior, não se vislumbra qualquer relação entre tal relato e consequente nulidade do PAD pela eventual ocorrência de tais fatos. Nesse sentido, tem-se que ainda que verdadeiras as alegações de não atendimento adequado das necessidades de acessibilidade, tal situação não justificaria a prática das condutas apontadas no PAD, que incluem até mesmo ameças à integridade dos colegas de trabalho, com cobrança “a preço de sangue”.

Por fim, verifica-se, conforme exposto pelo agravado, a existência da Ação Penal nº
0000066-88.2020.8.08.0063
, ainda em curso, na qual a ora agravante figura como ré e lhe são imputadas as práticas dos crimes de ameaça, difamação e calúnia, em razão de parte dos mesmos fatos que foram objeto do processo administrativo disciplinar, e na qual foi deferida medida cautelar de proibição de aproximação ou contato com um de seus colegas de trabalho.

Não preenchidos pois, os requisitos do art.300, não há que se falar em reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Ante todo o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
A
gravo de
I
nstrumento.

Agravo Interno

Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5005701-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NAIANA APARECIDA ROSA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR – DEMISSÃO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FATOS NOVOS
N
A DECISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – EXCESSO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROCESSO - PROVAS ILÍCITAS –
N
ULIDADES APONTADAS NÃO CONSTATADAS
- AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. D
a leitura da decisão final do PAD, verifica-se que a Portaria nº428/2020, que delimitou o conteúdo da acusação, já mencionava expressamente que, dentre os fatos a serem apurados, encontravam-se supostas ausências do serviço sem autorização.
Ademais, a ausência injustificada em decorrência do suposto abono não autorizado foi matéria da fase instrutória, da qual participou a agravante, apresentando, inclusive defesa, de modo que
“a descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa”
(STJ. 2015/0281969-8. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.200/DF. Primeira Seção. Rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgamento: 28/08/19. DJe:06/09/19).

2. Da mesma forma, também não há que se falar que o processo administrativo tenha sido instaurado sem motivo suficiente ou justa causa, posto que fundado não apenas na falta indevida ao serviço, mas também no descumprimento de ordens e em ofensas e graves ameaças proferidas a colegas de trabalho.

3. Com relação ao argumento de que em nenhum momento a agravante e seu advogado obtiveram acesso ao processo administrativo disciplinar, que tramitou em sistema interno do MP/ES (Sistema Gampes) é possível verificar, ao menos a princípio, que a documentação acostada aos autos aponta na direção contrária. Isso porque a decisão administrativa relata a apresentação de defesa prévia e alegações finais, além de presença no interrogatório e em todos os atos de instrução, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, não se observa a comprovação de violações ao contraditório e à ampla defesa.

4.
N
o
tocante a extrapolação do prazo previsto no art.152 da Lei nº 8.112/90 para a conclusão do processo administrativo, faz-se imperioso salientar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento já sedimentado (Súmula nº 592) de que a simples
superação
, por si só, dos prazos para finalização do PAD não enseja sua nulidade
se não provocar prejuízo à defesa, o que, a princípio, não se verifica no caso em tela.

5. T
ambém não se observa a ilegalidade das provas utilizadas na instrução do PAD, uma vez que as conversas de
Whatsapp
foram espontaneamente
disponibilizadas pela estagiária destinatária das mensagens, não tendo sido obtidas por meio de interceptação sem autorização ou por força ou coação. Isso posto, saliente-se que Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.937, com repercussão geral reconhecida (Tema 237), fixou a tese de que
“é
lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.
Da mesma forma, portanto, não há como se reputar ilícita a utilização como prova de “
prints
” de tela do celular ou computador cedidas e disponibilizadas voluntariamente pelo próprio destinatário das mensagens.

6.
Com relação a suposta não disponibilização das condições de trabalho adaptadas às necessidades da agravante, portadora de “
ceratocone avançado em ambos os olhos
”, o que teria dificultado o seu labor e, consequentemente, o relacionamento com os colegas de trabalho, tem-se que, conforme já salientado na decisão anterior, não se vislumbra qualquer relação entre tal relato e consequente nulidade do PAD pela eventual ocorrência de tais fatos. Nesse sentido, tem-se que ainda que verdadeiras as alegações de não atendimento adequado das necessidades de acessibilidade, tal situação não justificaria a prática das condutas apontadas no PAD, que incluem até mesmo ameças à integridade dos colegas de trabalho, com cobrança “a preço de sangue”.

7. O
julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado.

8
. Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.